Tribunal: STF
Processo: ARE 1281871
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA – ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – DIREITO ADQUIRIDO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 46/2011 – INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DEVIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO IMPROVIDO.
    De acordo com o artigo 41 da Lei Complementar n. 46/2011 do Município de Paranaíba, para que o servidor tenha direito à incorporação do adicional de produtividade basta que comprove que recebia tal verba em data anterior à edição da Lei (06/04/11). Assim, comprovado o recebimento, mesmo que sob outra rubrica, a vantagem deve ser acrescida ao vencimento-base, em atenção à legalidade, à irredutibilidade salarial e ao direito adquirido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Infere-se dos autos que até março de 2011 muitos servidores do município recebiam vantagem por produtividade sob a denominação de "gratificação por trabalho técnico", a qual não se referia ao adicional de produtividade estabelecido pelas Leis Complementares 40 e 45/2010.
    Assim, diante da iminência da LC 46/2011, foi editado o Decreto nº 191/2011 (f. 221-224), regulamentando a concessão do adicional de produtividade, e várias portarias concedendo o benefício a determinados servidores, entre os quais não se incluía o apelado.
    No entanto, observa-se de seu holerite (f. 15) que até o mês de março de 2011 ele recebeu vantagem com o título "GRAT. P. TRAB. TECN." equivalente a 50% de seu rendimento base e que, a partir de abril daquele ano, não mais percebeu tais valores.
    Em que pese o apelante alegue que tal gratificação não é o adicional cuja incorporação foi prevista na LC 46/2011, certo é que não apresentou nenhum fato extintivo ou modificativo que justificasse a supressão de tal verba, de forma que se evidencia que era aquela percebida como a mencionada rubrica. De fato, o apelante nem mesmo afirma que a gratificação até então recebida foi, coincidentemente, suprimida na mesma data, tornando crível que, apesar de serem institutos diferentes, o adicional era pago com o nome de gratificação.
    Portanto, a despeito de afirmar que o apelado não recebia o adicional em discussão, restou provado que a verba recebida como gratificação correspondia na verdade a vantagem por produtividade, de forma que o apelado possui direito à incorporação de tal percentual, conforme previsto no artigo 41 da LC 46/2011.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA DA VANTAGEM. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 13/1964. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, 25, 37, X E XIII, 61, § 1º, II, ’A’, 68, 167, IV, E 169, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REITERAÇÃO DO VÍCIO DE OMISSÃO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA E DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CONTROVÉRSIA EXSURGIDA NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. CONHECIMENTO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade ou erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na decisão proferida ao julgamento dos aclaratórios anteriores. 3. Ausência de erro material justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados” (RE nº  1.071.681/PI-AgR-ED-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,  DJe de 18/6/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente